Tribunal: TJSP
Processo: 2106375-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCORDÂNCIA DAS PARTES COM OS CÁLCULOS EFETUADOS PELA CONTADORIA COM SUBSEQUENTE HOMOLOGAÇÃO. POSTERIOR RECÁLCULO PELO JUÍZO A PEDIDO DA EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUE JUSTIFICASSE A MODIFICAÇÃO DO VALOR ENCONTRADO PELO PERITO. Em havendo as partes concordado expressamente com o cálculo efetuado pelo perito e

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCORDÂNCIA DAS PARTES COM OS CÁLCULOS EFETUADOS PELA CONTADORIA COM SUBSEQUENTE HOMOLOGAÇÃO. POSTERIOR RECÁLCULO PELO JUÍZO A PEDIDO DA EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUE JUSTIFICASSE A MODIFICAÇÃO DO VALOR ENCONTRADO PELO PERITO. Em havendo as partes concordado expressamente com o cálculo efetuado pelo perito e tendo sido ele homologado, não é possível modificação que não seja estritamente decorrente de erro material, o que não é o caso dos autos.
Agravo provido.